Tribunal: STF
Processo: Rcl 94776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS TEMAS 6, 500 E 1.234 E DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.161: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por N.M.N.A. representado por M.R.N.S., em 7.5.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco no Processo n. 0028560-44.2022.8.17.2810, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.165.959 -RG, Tema 1.161, e aplicado equivocadamente o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 566.471, 657.718 e 1.366.243, Temas 6, 500 e 1.234 da repercussão geral:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Reexame necessário e Apelação interposta em face de sentença proferida por juízo estadual que analisou o mérito de demanda ajuizada por indivíduo portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), TDAH (F90), TOD (F91.3) e TOC (F42), visando ao fornecimento do medicamento HEMPFLEX – Cannabidiol (0,3 ml, duas vezes ao dia), bem como à realização de consulta neuropediátrica. A despeito da interposição de agravo de instrumento com decisão determinando a intimação da parte autora para inclusão da União no polo passivo, o juízo de origem deu regular seguimento à demanda na Justiça Estadual, culminando em sentença de mérito que não observou a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro sanitário do medicamento na ANVISA impõe a competência absoluta da Justiça Federal e a presença da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com preservação da tutela antecipada concedida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243/SC), firmou entendimento no sentido de que ações que versem sobre fornecimento de medicamentos sem registro sanitário na ANVISA devem ser processadas originariamente na Justiça Federal, com inclusão obrigatória da União no polo passivo da lide. 
4. A ausência de registro sanitário definitivo na ANVISA configura elemento objetivo suficiente para a incidência da regra de competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, sendo irrelevante eventual autorização excepcional de importação para uso individual. 
5. A não inclusão da União no polo passivo da ação caracteriza vício na formação da relação jurídica processual, por configurar litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo-se ao juízo a intimação da parte autora para suprir a omissão, sob pena de extinção do feito. 
6. A sentença de mérito proferida sem a presença de parte legítima para figurar no polo passivo é nula, por ausência de pressuposto processual, consoante art. 485, IV, do Código de Processo Civil, impondo-se sua anulação e a remessa do feito ao juízo federal competente. 
7. Nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida devem ser preservados até manifestação posterior da Justiça Federal, como forma de garantir a continuidade do tratamento médico necessário à parte autora.
8. A eventual inércia da parte autora em promover a inclusão da União no polo passivo ensejará a extinção do feito sem resolução de mérito e a consequente perda de eficácia da tutela antecipada, por ausência de suporte processual válido. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Reexame Necessário parcialmente provido. Apelação prejudicada” (doc. 10).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. O reclamante relata que “é portador de quadro neuropsiquiátrico complexo, com diagnósticos múltiplos: transtorno do espectro autista (CID F84), transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (CID F90), transtorno opositor desafiante (CID F91.3) e transtorno obsessivo-compulsivo (CID F42). Diante da imprescindibilidade clínica do tratamento, ajuizou-se ação na Justiça Estadual de Pernambuco postulando o fornecimento do produto HEMPFLEX (Canabidiol), na dosagem de 0,3 ml duas vezes ao dia, conforme prescrição médica especializada. A r. sentença de 1º grau deferiu o pedido e condenou o Estado de Pernambuco à obrigação de fornecimento” (fl. 1).

Sustenta que, “ainda que se reputasse necessária a prévia interposição de recurso extraordinário, a presente Reclamação encontra cabimento por força das exceções consolidadas pela jurisprudência desta Suprema Corte ao art. 988, §5º, II, do CPC, especificamente: (i) gravidade da enfermidade e urgência da prestação de saúde — o assistido é criança com quatro transtornos neuropsiquiátricos cujo tratamento não admite descontinuidade; (ii) ato manifestamente atentatório à autoridade do Tribunal — o acórdão reclamado aplicou paradigmas diversos (Temas 500 e 1.234) sem realizar qualquer distinguishing em relação ao paradigma específico aplicável (Tema 1.161); e (iii) inexistência de via recursal capaz de tutelar o direito em tempo hábil — o recurso extraordinário, desprovido de efeito suspensivo automático, seria inócuo para evitar a descontinuidade do tratamento” (fls. 2-3).

Alega que a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.165.959 -RG, Tema 1.161, e aplicado equivocadamente o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 566.471, 657.718 e 1.366.243, Temas 6, 500 e 1.234 da repercussão geral.

Requer gratuidade de justiça e “a SUSPENSÃO DOS EFEITOS do v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do TJPE nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 0028560-44.2022.8.17.2810 e do v. acórdão integrativo que rejeitou os embargos de declaração; b) a DETERMINAÇÃO de que o feito permaneça em curso perante a Justiça Estadual, com plena vigência da r. sentença de 1º grau e da tutela antecipada anteriormente deferidas, assegurando-se a CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO do medicamento HEMPFLEX (Canabidiol) ao menor N.M.N.D.A., na dosagem prescrita (0,3 ml, 2x/dia), até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 9).

Pede, no mérito, para: “a) julgar PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão reclamado e o v. acórdão integrativo, em razão da afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 1.161 da Repercussão Geral (RE 1.165.959/SP); b) DETERMINAR que outro acórdão seja proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do TJPE em conformidade com o paradigma vinculante, reconhecendo-se: (i) a competência da Justiça Estadual; (ii) a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo; e (iii) a responsabilidade do Estado de Pernambuco pelo fornecimento do medicamento; c) ASSEGURAR, em qualquer hipótese, a manutenção da tutela antecipada e a continuidade do fornecimento do medicamento durante toda a tramitação da Reclamação e de eventuais desdobramentos” (fl. 9).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.165.959 -RG, Tema 1.161, e aplicado equivocadamente o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 566.471, 657.718 e 1.366.243, Temas 6, 500 e 1.234 da repercussão geral.

5. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:

“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

6. Consta dos autos que somente houve o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento do reexame necessário na instância de origem, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

7. Demonstra-se pretender o reclamante fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora